Tribunal: TJDFT
Processo: 0723951-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Na impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de imediata declaração do valor que se entende devido, bem como de demonstrativo atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação.
3. Não se discute novamente a decisão transitada em julgado que decidiu sobre a correção monetária e os juros de mora aplicados ao caso.
4. A litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo de causar dano processual à parte adversa.
5. Negou-se provimento ao recurso.